Tribunal: STF
Processo: Rcl 79515
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada em favor de Gabriel Vedoin Bacchin contra decisões da Juíza de Direito da Vara Regional de Garantias da Comarca da Capital e do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que teriam afrontado a autoridade dessa Suprema Corte, na ADI 3.360/DF e na ADI 4.109/DF.



    Narra a defesa que,



    “22. O Reclamante foi preso temporariamente em 20 de fevereiro de 2025 (eDoc - A), por ordem do MM. Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca da Capital (SC), exarada em 24/10/2024 (eDoc. A1) nos autos da Representação/Prisão Temporária n. 5002593- 17.2024.8.24.0523. 



    23. Referida prisão foi decretada no bojo de investigação iniciada em 03 de outubro de 2023 (Inquérito Policial n. 5002172-27.2024.8.24.0523). A suspeita em relação ao Reclamante, conforme se extrai do Relatório de Investigação Policial n. 03/2024 (elaborado em 31 de janeiro de 2024 – eDoc. H) e das próprias decisões judiciais subsequentes, baseou-se exclusivamente em supostas mensagens de WhatsApp trocadas entre o Reclamante e o coinvestigado Tiago Montiel Viana nos meses de junho e julho de 2023. ”



    Anota, em síntese, ausência de justificativa para a decretação da prisão temporária do reclamante, aduzindo que a custodia foi utilizada para submeter o Reclamante a uma forma de coerção visando obtenção de seu interrogatório.



    Nesse contexto, afirma inexistir contemporaneidade e demais requisitos autorizadores da medida constritiva. Para tanto, acrescenta:



    “08. A ausência de qualquer elemento novo entre julho de 2023 e fevereiro de 2025 que indicasse um risco atual à investigação reforça a ideia de que a prisão não foi para acautelar o inquérito, mas para outros fins. 



    09. Tanto a decretação da segregação pelo Juízo de 1º grau quanto a mantença pelo eg. Tribunal de Justiça de Santa Catarina basearam-se em elementos de informação antigos, velhos e empoeirados no tempo, especificamente mensagens de WhatsApp datadas de Junho e Julho de 2023 e que revelariam, na visão policial, conversas do Reclamente Gabriel com o coinvestigado Tiago Montiel Viana num contexto de indagar “preço de droga” e consulta de “preço de uma arma de fogo””



    Assevera que, 



    26. Os mandados de prisão e de busca (residencial e no veículo) e apreensão foram cumpridos simultaneamente em 20/02/2025 (eDoc. A e eDoc. E3). No mesmo dia, ainda pela manhã, o Reclamante foi conduzido à Delegacia de Polícia e interrogado pela Delegada [objetivo maior da prisão, conforme reconhecido na decisão que a decretou!!!!], ocasião em que prestou esclarecimentos sobre as mensagens de WhatsApp de junho/julho de 2023, e forneceu a senha de seu aparelho celular. Nada de ilícito fosse encontrado em sua residência [eDoc. E3]. 



    Sublinha, “SE em 01/03/2025 a d. Autoridade Policial ratifica já terem sido cumpridas todas as diligências, o que poderia justificar a mantença da prisão de Gabriel até 14/03/2025,”



    Acrescenta que, 



    “se os objetivos da prisão temporária eram, hipoteticamente, localizar o investigado, “colher sua versão”, buscar provas materiais e ter acesso a seus dados telemáticos segundo a delimitação temporal e fática feita na investigação [junho/julho de 2023], tais finalidades foram integralmente alcançadas no primeiro dia da custódia



    Requer, ao final, o deferimento de liminar para:



a.1) Reconhecer, para fins acautelatórios, a flagrante desconformidade da decisão que decretou a prisão temporária do Reclamante (eDoc. A1 – Decisão do Evento 8 dos Autos n. 5002593-17.2024.8.24.0523) e, por derivação, da que autorizou a busca e apreensão do seu aparelho celular (eDoc. E2 – Decisão de Evento 14 dos Autos n. 5002593-17.2024.8.24.0523), com os paradigmas firmados por este STF nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF; 



a.2) Como consequência, suspender imediatamente o trâmite da persecucão penal no estado em que se encontrar, bem como suspender todos os efeitos probatórios do Laudo Pericial nº 2025.21.00728.25.008-66 (Evento 144 dos autos de Busca e Apreensão nº 5002592-32.2024.8.24.0523) e de qualquer outro elemento de prova digital emanado da diligência referida, vedando-se seu acesso e utilização pela autoridade policial ou pelo Ministério Público para quaisquer fins investigativos ou processuais, até o julgamento de mérito desta Reclamação; ou, subsidiariamente, determinar a sua colocação sob sigilo máximo (nível 5 ou equivalente), com acesso restrito apenas a este STF;



b) Determinar a notificação das autoridades reclamadas (MM. Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca da Capital/SC e E. Tribunal de Justiça de Santa Catarina - 1ª Câmara Criminal), para que prestem as informações que entenderem cabíveis no prazo legal; 



c) A intimação da Douta Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer; 



d) Ao final, seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para: 



d.1) CASSAR a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca da Capital/SC que decretou a prisão temporária do Reclamante (eDoc. A1 – Decisão do Evento 8 dos Autos n. 5002593-17.2024.8.24.0523) e, por arrastamento, a decisão que autorizou a busca e apreensão de seu aparelho celular (eDoc. E2 – Decisão de Evento 14 dos Autos n. 5002593-17.2024.8.24.0523), bem como a decisão do E. TJSC que referendou a legalidade da custódia ao indeferir a liminar no HC n. 5012312-06.2025.8.24.0000 (Evento 4 – eDoc. B2), por afronta direta à autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF; 



d.2) CASSAR as decisões reclamadas acima citadas, tendo em vista que explicitamente chanceleram a prisão temporária que adotou como fundamento o desiderato de submeter o Reclamente a interrogatório policial, violando o direito e privilégio constitucionais contra a autoincriminação, conforme decisão vinculante do col. STF (Plenário. ADPF 395/DF e ADPF 444/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgados em 13 e 14/6/2018); 



d.3) Declarar a ilegalidade da prisão temporária sofrida pelo Reclamante e, por consequência, a ilicitude de todas as provas dela derivadas, notadamente o acesso ao telefone celular do Reclamante e os correspondentes dados e informações contidas no Laudo Pericial nº 2025.21.00728.25.008-66 (Evento 144 dos autos de Busca e Apreensão nº 5002592-32.2024.8.24.0523), em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, CPP); 



d.4) Reconhecer e decretar a nulidade da decisão que decretou a busca e apreensão (eDoc. E2), forte na ausência de fumus comissi delicti quanto as ditas suspeitas decorrentes das mensagens de WhatsApp de junho/julho de 2023, dada a inexistência de apreensão de drogas ou de vinculação do Reclamente a qualquer droga, a configurar moldura fático indiciária que não atente ao requisito de materialidade do suposto delito de tráfico de drogas, forte nos arts. 33, 35 e 70 da Lei n. 11.343/2006 e art. 5º, XXXIV, da CF (estrita legalidade); 



d.5) Determinar o definitivo DESENTRANHAMENTO dos autos de origem (Inquérito Policial n. 5002172-27.2024.8.24.0523, Busca e Apreensão n. 5002592- 32.2024.8.24.0523 e quaisquer outros procedimentos vinculados) do Laudo Pericial nº 2025.21.00728.25.008-66 e de quaisquer outros elementos probatórios ou referências a informações que tenham sido obtidas exclusivamente em razão da prisão temporária ilegal e da análise do aparelho celular apreendido em decorrência desta.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir as autoridades reclamadas.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações às autoridades reclamadas para que esclareçam à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente